Tribunal: TJDFT
Processo: 0743086-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE.

1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.

2. Verificando que a citação via edital atendeu aos critérios eleitos pelo legislador (artigos 256 e 257, do CPC), não há que se falar em nulidade.

3. Recurso conhecido e improvido.